Tribunal: TCU
Processo: 028.703/2015-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos pela Associação Nacional de Sindicatos Social Democrata - SDS e por Enilson Simões de Moura contra o Acórdão 7.061/2019-TCU-1a Câmara, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e cominou-lhes débito solidário de R$ 129.157,50.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela Associação Nacional de Sindicatos Social Democrata - SDS e por Enilson Simões de Moura em face do Acórdão 7061/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares suas contas e cominou-lhes débito solidário de R$ 129.157,50, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os presentes embargos de declaração, concedendo-lhes efeitos infringentes para, em substituição aos itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5 do acórdão recorrido: 9.1.1. com fundamento nos arts.169, VI, c/c 212 do Regimento Interno/TCU, arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.